Tribunal: TJSP
Processo: 1502136-27.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502136-27.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante DANIEL SALES
MOTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502136-27.2019.8.26.0616 -Voto no 51.487
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502136-27.2019.8.26.0616
COMARCA DE SUZANO - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: DANIEL SALES MOTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 51.487
DANIEL SALES MOTA foi denunciado por tráfico de
drogas, praticado nas imediações de igrejas e estabelecimento esportivo.

Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 129/138).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega, em
resumo, que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido (fls. 139/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502136-27.2019.8.26.0616 -Voto no 51.487
3
O recurso foi respondido (fls. 154/159).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-
se a fls. 175/178.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, MOTA preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua versão acerca dos
acontecimentos. Em Juízo, negou a prática delitiva (fl. 8 e vídeo anexado ao
processo digital).
Os milicianos Vítor Eduardo de Oliveira Campos e
Ualison Ramon Souza Oliveira, no entanto, contaram outra história: no dia do
episódio, em patrulhamento de rotina no lugar mencionado na exordial -
conhecido ponto de venda de narcóticos -, viram um indivíduo com um pesado
casaco, próprio para o frio, e um aparelho celular nas mãos, e como fazia muito
calor, decidiram interpela-lo. Foi identificado como MOTA e, em revista pessoal,
foram com ele encontradas 200 cápsulas contendo pó branco semelhante à
cocaína. Indagado, MOTA disse aos guardas ser “abastecedor da biqueira” (fls. 6
e 7). É certo que o sítio dos acontecimentos fica perto de três igrejas evangélicas
e de um campo esportivo (laudo pericial de fls. 94/97). Então, MOTA foi preso e
levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 6/8, 9/11, 22/31, 38/39, 44/47,
89/91 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado.
Realmente, era droga (175 gramas de cocaína) conforme o laudo de fls. 32/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502136-27.2019.8.26.0616 -Voto no 51.487
4
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.

Diante de tais elementos de prova, concluo que está
plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da
natureza, da quantidade dos entorpecentes apreendidos e da forma como foram
encontrados - acondicionados em doses unitárias, prontas para a venda -, mas
também das circunstâncias em que MOTA foi surpreendido. Ainda que assim não
fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é
congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no
dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de
adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo
adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ - QUINTA
TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro FELIX FISCHER -
Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Verifico que a reprimenda foi fixada de maneira
adequada.
Anoto que era mesmo de rigor a fixação do regime inicial
fechado para o desconto da pena carcerária, não só em razão do que dispõe o
artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90, mas também porque de acordo com o
artigo 33, parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo “A determinação do regime inicial
de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art.
59 deste Código”. Então, “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502136-27.2019.8.26.0616 -Voto no 51.487
5
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”, o regime inicial fechado era mesmo de rigor, tendo em
vista que MOTA, que é reincidente específico (fls. 89/91), dedicava-se à
distribuição de narcóticos, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as
quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos
usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam.
Por fim, verifico que MOTA teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 48/50), e a manutenção dessa medida excepcional se
mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e
da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a aplicação
da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade
da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia.
Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança
social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso do
réu, indivíduo que permaneceu preso durante toda instrução criminal, de maneira
que permitir sua liberdade após a confirmação, por esta Câmara Julgadora, do
decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria em frustração da aplicação
da Justiça.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator